Tribunal: TJMT
Processo: 1024205-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024205-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Promoção, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AIRTON ROSARIO DE PAULA - CPF: 396.567.801-91 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA - CPF: 785.043.411-00 (APELANTE), GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (APELANTE), CARLOS GONCALVES PIRES - CPF: 429.889.421-53 (APELANTE), CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (APELANTE), RODINEY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 650.112.601-00 (APELANTE), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 651.603.801-59 (APELANTE), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (APELANTE), MANOEL LEMES DA SILVA - CPF: 621.729.481-87 (APELANTE), HELIO FERNANDO MACEDO - CPF: 700.796.501-63 (APELANTE), MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ - CPF: 536.576.751-91 (APELANTE), GILPERES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 823.164.811-91 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 3o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACÃO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Afigura-se incabível a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente quando ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Airton Rosário de Paula e Outros
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Preterição e Indenização por Danos Morais
n.1024205-77.2017.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignados com a decisão proferida na sentença, sustentam os Apelantes que, a nova legislação, a Lei no 10.076/2014, reduziu drasticamente o interstício da promoção de soldado PM para cabo PM, exigindo o cumprimento de apenas 13 anos na carreira para que o soldado da Polícia Militar possa, por antiguidade, alcançar a patente de 3o Sargento.

Asseveram que, a lei favorece aqueles que ingressaram na carreira a partir do ano de 2005, prejudicando os demais, pois, embora, contem com mais de 19 anos de serviço na Polícia Militar, ainda se encontram no posto de 3o Sargento, quando já poderiam ser promovidos à patente superior (2o Sargento).

Afirmam que, a Lei no 2.468/2010, estabelecia que os soldados da PMMT necessitavam cumprir o tempo de 16 anos na carreira para serem alçados à patente de 3o Sargento, ocasionando tratamentos diversos a casos iguais, uma vez que a Lei no 10.076/2014 conferiu um tratamento mais vantajoso para os que ingressaram nos quadros da PMMT após o início de sua vigência.

Por fim, argumentam que, totalizando mais de 19 anos de serviço militar e, ainda se encontram no posto de 3o Sargento, fazem jus à promoção à patente superior, sem prejuízo de indenização a título de dano moral e material.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 86788459 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 87646981).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Airton Rosário de Paula e Outros em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de imediata promoção nos quadros da Polícia Militar, com apoio da Lei n. 10.076/2014 que revogou o Decreto n. 2.468/2010.

Extrai-se dos autos que, os Apelantes ingressaram nos quadros da polícia militar nos anos de 1.993, 1.994 e 1.998, sendo promovidos de Cabo a 3o Sargento, respectivamente, em, 2.014, 2.015 e 2.016, nos termos da Lei Complementar n. 271/2007 e Decreto n. 2.468/2010, então vigentes.

Pois bem.

Vejamos o disposto na LC n. 271/2007 e o Decreto n. 2.468/2010, que regulamentou a promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso até a edição da nova legislação:

Lei Complementar n. 271/2007:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 03 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 04 (quatro) anos como 3o Sargento;

d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças.

Decreto n.o 2.468/2010:

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

(...)

d) 04 (quatro) anos como
Cabo para 3o Sargento
;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

Neste caso, evidencia-se que, em razão do ingresso nos quadros da polícia militar nos anos de 1.993, 1.994 e 1.998, os Apelantes deveriam cumprir o interstício mínimo de 15 anos de efetivo serviço para se promoverem a Cabo, o que ocorreu nos anos de 2.009, 2.010, 2.011 e 2.012 e, possuírem no mínimo mais 04 anos de efetivo exercício no posto de Cabo para serem promovidos a 3o Sargento, que ocorreu, evidentemente nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016.

Entretanto, sobreveio a Lei no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, senão vejamos:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;”

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve a redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 9 anos.

Dessa forma, pretendem os Apelantes, o reconhecimento à promoção à graduação de 2o Sargento, sob argumento de que já são 19 anos de serviços prestados. Sem razão.

Ao passo que, para fins de promoção à graduação de 2o Sargento, forçoso reconhecer a imprescindibilidade do cumprimento do interstício mínimo de quatro anos de serviço no posto de 3o Sargento, conforme previsto na lei, n. 10.076/2014, in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II -Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Nestes termos, imperioso destacar a consideração feita pela Juízo a quo:

“Destarte, considerando que os autores promoveram a 3o Sargento nos anos de 2014, 2015 e 2016, quando do ajuizamento da ação (agosto/2017) não faziam jus à graduação pleiteada, tampouco à restituição das verbas decorrentes da promoção, por não terem completado 04 anos de efetivo exercício no posto de graduação anterior.”

Posto isto, entendo que, os Apelantes almejam obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite
, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Importante consignar, ainda, que, o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não indica único requisito para concorrer à promoção, considerando o disposto no artigo 21 e incisos, da Lei no 10.076/2014, necessário a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Por outro viés, considerando
a ausência de qualquer requerimento administrativo
quanto a almejada promoção, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade praticada pela Administração Pública.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção ao Cargo de 2o Sargento, não havendo se falar, por dedução lógica, em indenização a título de dano moral e material, face à não comprovação do direito vindicado na exordial.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento. 2.
Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento
, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).” Grifou-se.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.
Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento. (N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).” Grifou-se.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. (N.U 1030863-35.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021).”
Grifou-se

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021